Tribunal: STF
Processo: ARE 1344167
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação. Pretensão Regressiva. Responsabilidade Civil estatal. Prescrição. Lapso temporal de 5 anos contado a partir do conhecimento do dano, pelo seu titular. Acórdão de 1990. Teoria da actio nata. Ausência de norma especial. Aplicação das disposições do Código Civil. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 1, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 55, vol. 4)
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República (fls. 10-25, vol. 4).
    Argumenta que, “tendo em vista que o Município ajuizou a lide em exame no dia 10/07/2017 e o prazo final é o dia 29/12/2021, patente a ausência de prescrição.
    Em suma: a contagem do prazo a partir do desembolso é objeto de coisa julgada, proferida no julgamento da apelação nº 1014277-88.2013.8.26.0053 – onde restou expressamente consignado que o termo inicial do prazo prescricional aplicável ao caso é o DESEMBOLSO” (fl. 23, vol. 4). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 6, vol. 5).
    O agravante sustenta que “as razões recursais não envolvem a reapreciação da matéria fática (…).
    Muito pelo contrário, o Recorrente parte das mesmas circunstâncias fáticas tomadas como razão de decidir pelo E. Tribunal a quo, para demonstrar que o v. acórdão recorrido negou vigência a dispositivos de Lei federal” (fl. 41, vol. 5). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem afirmou:
    “O recurso comporta provimento, porém, por prescrição da pretensão ao ressarcimento pretendido.  (…)
    Sobre o tema, é importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 669.069/MG, no tema nº 666, assim definiu: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Ressalvou, ainda, que a prescritibilidade das demandas de responsabilidade civil por danos à Fazenda Pública não se aplicaria quando fossem fundadas em ato de improbidade administrativa, o que veio a ser deliberado no julgamento do RE nº 852.475/SP, tema 897, in verbis:  (…)
    Do entendimento expresso no precedente acima, é possível depreende-se ser prescritível a pretensão da Administração Pública no caso em apreço, por tratar-se de pretensão à reparação de dano material em caráter regressivo, fundada em responsabilidade civil extracontratual, decorrente de acidente de veículo conduzido por seu preposto. 
    Assim é que o prazo para o exercício do direito subjetivo, nos termos do que restou pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos, conforme estabelece o Decreto nº 20.910/32, que deve ser aplicado por analogia à Administração Estadual e à Administração Municipal, conforme precedente que segue: (…)
    Com relação ao termo inicial de contagem da prescrição, não havendo regra específica, aplica-se a norma geral estabelecida no Código Civil, em seu artigo 189. Nessa linha, a pretensão nasce no momento no qual o direito é violado, em favor do seu titular ou no momento no qual o titular toma conhecimento do fato e se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 206 e 206, in verbis: (…)
    No caso em voga, o acórdão pelo qual foi reconhecida a responsabilidade da Municipalidade de São Paulo transitou em julgado em 1990 (fls. 20/23) e esta demanda regressiva somente foi ajuizada em 2017, i.e., depois de passados 17 anos do efetivo conhecimento, pelo ente municipal, da violação ou lesão ao seu direito (e não da lesão pelo qual foi responsabilizado). (…)
      Não sendo possível admitir interpretação da lei que subverta os princípios que informam o ordenamento jurídico pátrio, bem como a própria eficácia do sistema, impõe-se a aplicação da regra geral do Código Civil, por ausência de lei especial que trate do tema sob a perspectiva do direito público. (…)
    Observo que, não tendo sido abordada a matéria prescrição em primeiro grau, tampouco nas razões recursais, foi oportunizada às partes manifestação, nos termos do § único do artigo 487 do CPC” (fls. 3-7, vol. 4). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, Tema 666, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Tem-se na ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).
    Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Ministro Teori Zavascki, Relator, assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.
    O acórdão recorrido está em harmonia com o precedente de repercussão geral, Tema 666, quanto à prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    7. O exame da pretensão do agravante em relação ao “termo inicial do prazo prescricional” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Código Civil e Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.179.603-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.270.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3 RE-RG 608.482. Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 4. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.168.382-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).
    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cômputo de prazo prescricional se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 2 Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.122.383-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora